Tribunal: TJSP
Processo: 1013425-15.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ação revisional de aluguel cumulada com renovatória. Pretensão de substituição do índice de reajuste contratual IGP-M pelo IPCA sob alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19. Ausência dos requisitos legais. Não atendimento ao prazo mínimo de cinco anos exigido pelo art. 51 da Lei no 8.245/91 para a renovatória. Igualmente não cumprido o requisito temporal de três anos

Ementa:
Ação revisional de aluguel cumulada com renovatória. Pretensão de substituição do índice de reajuste contratual IGP-M pelo IPCA sob alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19. Ausência dos requisitos legais. Não atendimento ao prazo mínimo de cinco anos exigido pelo art. 51 da Lei no 8.245/91 para a renovatória. Igualmente não cumprido o requisito temporal de três anos de vigência do contrato para revisão judicial do aluguel, conforme art. 19 da mesma lei. Contrato celebrado quando o IGP-M já apresentava elevação significativa e a pandemia já estava em curso. Ausência de fato imprevisível superveniente à contratação. Procedência da reconvenção para pagamento das diferenças de alugueres. Recurso desprovido.